Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo.
2. É indispensável a existência de prova concreta de ameaça ao jus libertatis para que se configure constrangimento ilegal que justifique a expedição de salvo-conduto.
3. Habeas Corpus não conhecido.